Tribunal: STF
Processo: AI 698287
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDISPENSABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.



    1. É inviável o processamento do extraordinário para debater matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa ao reexame dos julgamentos proferidos na instância a quo, para fins de determinar produção de prova pericial, por suposto cerceamento de defesa. 



    2.  Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição configura, quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.